Tribunal: STF
Processo: ARE 1589459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Expedição de diploma. Instituição de ensino superior. Descredenciamento. Legitimidade de parte. Indenização. Danos morais. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 DO STF. Ofensa reflexa. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de impugnação dos fundamentos  da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º, CPC, e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e por se tratar, na hipótese, de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, diante dos óbices processuais apontados no decisum recorrido.

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso concreto. 

    4. Na hipótese, nas razões do presente agravo regimental, a recorrente se limitou a questionar o julgamento proferido na instância de origem, quanto ao mérito da controvérsia, não impugnando os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso com apoio na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 

    5. Ausente o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e  317, § 1º, do RISTF, a jurisprudência desta Corte autoriza a baixa imediata dos autos.  

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.